Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. PERDA DO OBJETO COM APRECIAÇAO DA MATERIA PELO COLEGIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO INSUFICIENTE. PRESSUPOSTO OBJETIVO NAO ATENDIDO. DESERÇAO. RECURSO NAO CONHECIDO.
1. Perde o objeto o agravo interno que tem como objetivo a alteração de decisão quando o Colegiado apreciará o mérito do recurso. Agravo interno prejudicado.
2. Quanto ao agravo de instrumento, insurge-se o agravante contra decisão do juízo de origem que indeferiu a antecipação de tutela para determinar a suspensão da decisão administrativa de suspender a CNH do autor, em razão da infração dos arts. 165 e 277 do CTB. Sustenta ter decorrido mais de 5 anos entre a data de instauração do processo administrativo e aplicação da penalidade, de forma que estaria prescrita a pretensão punitiva. Pleiteia a concessão de antecipação de tutela para suspender a ordem de suspensão da CNH do agravante. Indeferida a liminar (ID 13515283). Contrarrazões apresentadas (ID 14429280).
3. O agravante, ao recolher o preparo, procedeu ao pagamento da guia de ID 13448183. Entretanto, observa-se que a parte acabou recolhendo o preparo referente ao recurso inominado (R$ 17,32), e não ao agravo de instrumento (R$ 34,46).
4. No âmbito dos juizados especiais, não se aplica o disposto no art. 1.007, §2o, do CPC, não sendo possível a complementação do valor insuficientemente pago a título de preparo, uma vez que existente lei especial (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95) que regra em sentido diverso. Tal diploma legal prevê que o recolhimento do preparo se dará nas 48 horas seguintes da interposição do recurso, independentemente de intimação, norma aplicável por analogia ao agravo de instrumento.
5. Precedente: Acórdão n.1120964, 20150111454405ACJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 04/09/2018. Pág.: 733/738. Partes: Paulo Roberto Barbosa de Andrade versus Distrito Federal.
6. Desta feita, não recolhido o preparo integral no prazo legal, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que impõe.
7. Agravo NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.